Tribunal: CARF
Processo: 10845.722439/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.722439/2011-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.587 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
STOCKLER COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.722439/2011-70
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722439/2011-70

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, conforme
Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se os negócios
fraudulentos.
USO
DE
INTERPOSTA
PESSOA.
INEXISTÊNCIA
DE
FINALIDADE
COMERCIAL. DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e intencionalmente
interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade comercial, visando reduzir a
carga tributária, além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de fato
existentes, constituem dano ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública, rejeitando-se
peremptoriamente qualquer eufemismo de planejamento tributário.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não-cumulativo, somente são considerados insumos, para fins de
creditamento, os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens
destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à
venda.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para
o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos
junto a cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NULIDADE.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
DELEGACIAS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA.
Às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, com jurisdição nacional, compete
conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722439/2011-70

CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins
e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Por reproduzir com exatidão os fatos ocorridos até aquele momento,
transcrevo parcialmente o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento
01621.31567.070109.1.1.08-7502 e Declarações de Compensação (Dcomp) de crédito
relativo ao PIS não-cumulativo associado a operações de exportação, referente ao 4o
trimestre de 2005, no montante de R$ 785.416,83.
A DRF-STS exarou o despacho decisório de fl. 24/85, decidindo deferir
parcialmente o pedido de ressarcimento (R$ 447.485,67) e homologar as declarações de
compensação até o limite reconhecido. Reportando-se ao despacho decisório, cite-se os
fundamentos para reconhecimento parcial do crédito, conforme abaixo transcrito:
“A contribuinte é exportadora de café e produtora agrícola que exerce,
cumulativamente; as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de
grãos para"criar o "blend" (mistura). De acordo com o relatório emitido pela
autoridade fiscal, encarregada da conferência e da procedência dos créditos, sua
análise concentrou-se na rubrica Bens para Revenda, informada no Dacon, por
abranger os valores mais relevantes.
Assim, foram analisadas as aquisições realizadas e seus fornecedores, tendo sido
constatado que foram aproveitados créditos oriundos de empresas, discriminadas no
mesmo Relatório Fiscal, cuja situação cadastral perante a RFB está registrada como
inapta, suspensa, ou baixada.
Alguns dos motivos que levaram ao cancelamento dessas empresas são: inexistência de
fato, ausência de apresentação da DIRPJ ou apresentadas com receita zerada,
declaração de inatividade, etc. Todas as pessoas jurídicas mencionadas no relatório
não recolheram, nos períodos em estudo, nenhum valor a título de Pis/Pasep e Cofins.
Tais indícios corroboram as notícias de irregularidades, já confirmadas nas Operações
Tempo de Colheita e Robusta, desencadeadas pela RFB, em conjunto com a Polícia
Federal e o Ministério Público Federal, cuja fraude foi descrita como vendas de café,
realizadas efetivamente por pessoas físicas, mas dissimuladas através da constituição
de interpostas pessoas jurídicas, as quais, na verdade, atuavam como “empresas
laranjas” ou “noteiras”, de maneira a adequar suas operações ao disposto no artigo 3o
da Lei no 10.833/2003, gerando créditos de Pis e Cofins.
...
Tais ações foram largamente praticadas no Espírito Santo e Minas Gerais, endereços
de muitas das empresas fantasmas, as quais mantinham, inclusive, endereços próximos,
mas todas sem estrutura logística ou financeira capaz de amparar a quantidade de
mercadorias transacionadas e o montante de dinheiro envolvido. Como bem detalha o
mencionado Termo, as movimentações ilegais envolveram altas somas de dinheiro e
bens, motivo pelo qual não se pode alegar simplesmente a “boa fé” quanto às
aquisições, já que uma condição perfeitamente atendida pelos envolvidos diz respeito
ao pagamento regular que era feito às pessoas jurídicas “laranjas”. Desta forma,
conhecedora do seu mercado, verifica-se que a contribuinte deixou de agir com a
prudência própria dos negócios vultosos e deveria, também, assumir a
responsabilidade de ter que diligenciar criteriosamente seus fornecedores, posto que a
consequência legal, além de constituir infração à legislação tributária, não incluem, os
atos praticados, naqueles previstos na legislação que dão direito ao crédito do
Pis/Pasep e da Cofins.
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722439/2011-70

...
Desta feita, sob o amparo dessa convicção, construída pela análise das divergências
encontradas e ao abrigo do princípio da responsabilidade objetiva, estabelecida no
artigo 136 do CTN, acima transcrito, resguardando sua responsabilidade funcional, a
autoridade fiscal, responsável pela ação fiscal, glosou os créditos indevidos.
Outros créditos, contabilizados como integrais, foram transformados pela autoridade
fiscal em presumidos, pelo fato de que se originaram de pessoas jurídicas, não
atacadistas, mas incluídas na definição legal do artigo 8o da Lei no 10.925/04.
....
Outro item que mereceu atenção, diz respeito às compras realizadas de cooperativas,
em face das regras específicas, estabelecidas no artigo 15 da MP 2.158/2001, abaixo,
tendo sido necessário intimá-las para que informassem que parte de sua receita foi
excluída da tributação dessas contribuições, por ter sido repassada aos associados,
finalidade precípua desse tipo de instituição.
“Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2° e 3o da
Lei n° 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da Cofins e do Pis/Pasep:
I – os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto
por eles entregue à cooperativa;”
Conforme detalhado no relatório, as cooperativas de produção geraram crédito
presumido para a contribuinte, enquanto que as compras realizadas de cooperativas de
produção agropecuária, por terem elas próprias se beneficiado do crédito presumido,
nos termos do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, não resultaram em crédito. Neste caso,
diante do indevido aproveitamento integral pela interessada., eles foram
desconsiderados.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, foram glosados créditos apurados sobre fretes
na compra de mercadorias e créditos de competências anteriores, bem como outros
oriundos de bens e serviços não definidos como insumos.”
Consta às fl.38/49, Termo de Verificação Fiscal exarado no processo no
15983.720309/2013-01 que foi supedâneo para o despacho decisório com análise dos
créditos do PIS e Cofins nos períodos de apuração 07/2004 a 12/2004, 07/2005 a
12/2005, e 01/2008 a 06/2010.

A Contribuinte recebeu a intimação sobre a decisão de primeira instância pela via
eletrônica (31/08/2018 – sexta-feira), apresentando o Recurso Voluntário (01/10/2018 –
segunda-feira), pelo qual pediu a insubsistência e improcedência dos fundamentos que levaram à
improcedência da Manifestação de Inconformidade, com os seguintes requerimentos:
A) A nulidade do acórdão recorrido por vício quanto ao seu motivo, caracterizado
pelo descompasso com a realidade fática e por configurar flagrante preterição do direito
de defesa (cf. artigo 59, II, Decreto no, 70.235/72).
B) Caso se entenda possível decidir o mérito favoravelmente à Recorrente, a
despeito da manifesta nulidade do acórdão recorrido, nos termos do parágrafo 3o do artigo
59 do Decreto no 70.235/72: após a necessária congruência dos fatos ao direito, o
reconhecimento do direito ao crédito fiscal nas aquisições de pessoas jurídicas inaptas,
suspensas, baixadas, declaradas após o período de aquisições, e; inclusive, com CNPJ
ativo;
C) Reconhecer o direito ao crédito fiscal integral em relação às aquisições de “café
cru” das sociedades cooperativas que realizaram as atividades cumulativas do §6o do
artigo 8o da Lei no. 10.925, de 2004, classificadas equivocadamente como
“agropecuárias” (GRUPO 1) devendo-se suprir a omissão do acordão recorrido;
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722439/2011-70

D) Reconhecer o direito ao crédito fiscal integral em relação às aquisições de
insumos;
E) Reconhecer o direito ao crédito fiscal integral com relação aos gastos com
aluguel de máquinas empregadas em atividades operacionais;
F) Reconhecer o direito à atualização monetária pela Taxa SELIC, com relação aos
créditos da contribuição em destaque já deferidos (incontroversos), bem como dos
créditos deferidos por ocasião da reforma da decisão ora recorrida;
G) Reconhecer o direito à compensação com outros tributos administrados pela
SRFB e/ou o ressarcimento em espécie dos créditos presumidos reconhecidos e
incontroversos, nos termos do artigo 7o-A da Lei no. 12.599, de 2012, devendo-se suprir a
omissão do acordão recorrido;
H) Como ponto lógico – e somente no caso de mantida glosa dos créditos – o que
se admite apenas para inserir o item – o recálculo do PIS/PASEP e COFINS, com a
devolução dos valores recolhidos nestas operações referentes ao IRPJ e CSLL.

Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
2.1. Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de
crédito da Contribuição para o PIS não-cumulativo, associado a operações de exportação,
referente ao 4o trimestre de 2005.
Em síntese, a controvérsia remanescente neste litígio versa sobre o direito
creditório sobre as seguintes despesas:
i)
Despesas com aquisições de café cru em grão de pessoas jurídicas;
ii)
Despesas com aquisições de café cru em grão adquirido de sociedades
cooperativas, classificadas erroneamente como "agropecuárias";
iii)
Gastos com insumos essenciais empregados na atividade da Recorrente;
iv)
Direito à atualização monetária pela Taxa SELIC, pela perda da natureza
escritural.
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722439/2011-70

2.2. A DRF de origem homologou parcialmente as declarações de compensação
até o limite do crédito reconhecido, sendo que o deferimento parcial decorreu da constatação de
crédito originados de aquisições de fornecedores cuja situação cadastral perante a RFB estaria
registrada como inapta, suspensa ou baixada.
Diante de tais constatações, reforçadas pelas irregularidades confirmadas nas
Operações Tempo de Colheita e Robusta, desencadeadas pela RFB, em conjunto com a Polícia
Federal e o Ministério Público Federal, cuja fraude foi descrita como vendas de café, realizadas
efetivamente por pessoas físicas, mas dissimuladas através da constituição de interpostas pessoas
jurídicas, as quais, na verdade, atuavam como “empresas laranjas” ou “noteiras”, de maneira a
adequar suas operações ao disposto no artigo 3o da Lei no 10.833/2003, gerando créditos de Pis e
Cofins.

2.3. Não obstante a controvérsia sobre as irregularidades acima, igualmente neste
litígio estão sendo questionadas as glosas de créditos originados dos seguintes insumos que a
Recorrente indica como essenciais às suas atividades:
i)
Frete na aquisição;
ii)
Materiais de embalagem e para transporte e armazenagem;
iii)
Peneiras, parafusos, correias e demais peças de reposição;
iv)
Aluguel de máquinas e equipamentos.
Da análise dos autos, constata-se que a Fiscalização não reconheceu o direito
creditório em razão do conceito restritivo de insumos, na forma prevista pela IN SRF n°
247/2002 e IN SRF no 404/2004.
A decisão de primeira instância manteve o conceito de insumo adotado pelas
Instruções Normativas em referência, restringindo o direito de crédito aos insumos que fossem
diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem através do contato físico com o
produto ou serviço final.
Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça concluiu através do julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de
controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na
forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Egrégio Tribunal Superior destacou que a interpretação do
termo “insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa, e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou
seja, itens cuja subtração ou impeça a atividade ou acarrete substancial perda da qualidade do
produto ou do serviço daí resultantes.
Por sua vez, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou em data de
03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722439/2011-70

insumos para crédito de PIS e Cofins fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Ementa
abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722439/2011-70

a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve ser
aplicado o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de insumos para efeitos do art. 3o,
II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, como todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.

2.4. Diante dos argumentos acima demonstrados, entendo que o direito creditório
ainda em controvérsia deve ser reapreciado pela DRF de origem sob os critérios de
essencialidade e relevância, motivo pelo qual faz-se necessário submeter à reanálise os itens
indicados no recurso voluntário sob julgamento.
Esclareço que esta Relatora não afasta a necessária aplicação da regra do artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que realmente cabe ao autor o ônus da prova
quanto ao fato constitutivo de seu direito. Todavia, diante da alteração dos critérios adotados no
Despacho Decisório pela DRF, deveria ter sido oportunizado à Contribuinte trazer aos autos a
comprovação na forma adotada após julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR.
É importante atentar ao Princípio da Verdade Material, pelo qual a Administração
deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, devendo
prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para
demonstração do direito pleiteado.
Neste sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.

2.5. Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção
à necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento do recurso em
diligência, para que a Unidade Preparadora tome as seguintes providências:

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.587 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722439/2011-70

a)
Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável, demonstrar, de forma
detalhada e com a devida comprovação:
a.1) O enquadramento das despesas que deram origem aos créditos
glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o
conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou
relevância, delimitados no r. voto da Eminente Ministra Regina
Helena Costa em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR,
bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e
Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
a.2) A participação dos itens identificados como bens (partes e
peças de reposição) em cada etapa do processo industrial, bem
como o tempo de vida útil de tais itens, esclarecendo se há alguma
contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados e cujas manutenções são
realizadas (em quanto tempo);
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a”, manifestando sobre os documentos apresentados pela Recorrente,
bem como analisando o enquadramento de cada bem e serviço no conceito de
insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, se for o caso;
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

2.6. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a
este Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 2289
DF CARF MF
Original